Tribunal: TJPA
Processo: 0030853-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030853-49.2010.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS, HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES
DE INÉPCIA DA INICIAL E DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADAS.
MÉRITO.
CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-Sentença que julgou procedente os pedidos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade.

2-
Preliminar de Inépcia da inicial.
Da inicial observa-se que conduta imputada ao Apelante consiste na contratação, supostamente irregular, de servidores temporários,
cuja comprovação destes atos será analisada no mérito. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial.
Preliminar

rejeitada.

3-
Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide.
Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 355, I do CPC/15).

4-Os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito.
A questão reside em verificar a sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público e condeno os réus por terem infringido o disposto no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92.

6-A pretensão do Ministério Público consistia na condenação dos demandados por improbidade administrativa decorrente
da irregularidade da contratação de servidores temporários pelos demandados quando no exercício da presidência da Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL, com fundamento no art. 11,
caput
,
V da
Lei nº 8.429/92.

7-

Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

8-Não houve a comprovação do dolo específico, tendo
o próprio Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se em seu parecer sobre a Apelação interposta, manifestado-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos e absolver o Apelante.

9-Desta forma, diante da ausência de comprovação do dolo específico do Apelante, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações mais benéfica ao réu na Lei nº 8.429/1992, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

10-
Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0030853-49.2010.814.0301
- PJE) interposta por
HEITOR
MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Ante as razões expostas, julgo procedentes os pedidos do Ministério Público e condeno os réus Heitor Márcio Pinheiro Santos e Raimundo Pinheiro dos Santos por terem infringido o disposto no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 e aplico-lhes as sanções correspondentes, previstas no art. 12, III, da mesma lei, detalhadas mais adiante.

Na aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, deve-se ponderar a gravidade e extensão dos danos advindos dos atos de improbidade, seguindo-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme decisões reiteradas do STJ, como resta a seguir exemplificado:

(...)

A aplicação das sanções previstas neste artigo, portanto, como dito, deve nortear-se pelas noções de proporcionalidade e razoabilidade, quer para a seleção das penas a serem impostas, quer para as sanções de intensidade variável, como a suspensão dos direitos políticos e a multa civil (STJ. 1º Turma. AgRg no REsp

1.220.011/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.11.2011, DJE 06.12.2011). Há de se

considerar, portanto, a intensidade, a consciência, a seriedade, a extensão e, notadamente, a censurabilidade da conduta do réu, em razão do plus de reprovação do comportamento do réu.

Quanto à pena de perda do cargo, corroboro com o entendimento do doutrinador Pedro Roberto Decomain, em sua obra Improbidade Administrativa (São Paulo: Dialética, 2014, p. 240):

(...) mesmo que o requerido não esteja exercendo qualquer cargo, emprego ou função pública durante a tramitação do processo ou no momento da publicação da sentença em cartório, ainda assim tem lugar a aplicação a ele da sanção de perda do cargo, emprego ou função. Nesse caso, referida sanção virá a alcançar qualquer cargo, função ou emprego público cujo exercício inicie depois da sentença, mas antes do seu trânsito em julgado.

A aplicação das sanções, logo, deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade, quer para a seleção das penas a serem impostas, quer para as sanções de intensidade variável, como a suspensão dos direitos políticos e a multa civil.

Levando-se em consideração, pois, a intensidade, o discernimento, a seriedade, o grau de culpabilidade e a extensão da conduta dos réus, imponho as seguintes sanções, considerando que a conduta ímproba se protraiu por considerável período:

1) Decreto a perda da função pública dos réus, de forma que a sanção alcança qualquer cargo, função ou emprego público cujo exercício inicie depois da sentença, mas antes do seu trânsito em julgado.

2) Suspendo os direitos políticos dos réus por 5 (cinco) anos;

3) Condeno-os a pagar multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano ao erário, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença;

4) Proíbo os réus de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

Por fim, condeno os Réus a pagar as custas processuais, conforme precedente do STJ (Resp nº 845.339), aplicando-se o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Deixo de condená-los em honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público, conforme preconiza o art. 18, da Lei 7.347/85.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos e oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que os Requeridos estão proibidos de contratar com o Poder Público ou de receberem benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica dos quais sejam sócios majoritários.

Lance-se no cadastro do CNJ e intimem-se o Município de Belém, bem como a Fundação Cultural de Belém – FUMBEL da presente decisão. (...)”

Em razões recursais, o Apelante suscita inépcia da inicial por não individualizar a conduta do Apelante. Argui, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução.

No mérito, aduz a inexistência de dolo ou culpa do Apelante, afirmando que a inicial não apontou qualquer dolo, má-fé, ato desonesto ou apropriação de valores do Apelante, apenas limitou-se a fazer conjecturas quanto à conduta contraria à lei e à Constituição.

Sustenta a ocorrência de situação de excepcional interesse público a justificar a contratação de servidores, sob regime temporário vez que o próprio funcionamento da FUMBEL estaria comprometido se assim não fosse procedido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para afastar a condenação a si imposta.

Não houve contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento da apelação e pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos e absolver o Apelante Heitor Pinheiro dos Santos, declarando, entretanto, o trânsito em julgado da Sentença condenatória em relação ao Réu Raimundo Pinheiro dos Santos, por não ter ele apresentado qualquer recurso contra a Sentença ora analisada (Id
1827978).

Após, em razão da
entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a qual alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da aplicabilidade da nova legislação, em observância ao disposto no artigo 10, do CPC/15.

O Ministério Público manifestou-se ratificando o parecer já existente.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em sede preliminar, o Apelante argui a inépcia da inicial por ausência de individualização dos atos atribuídos ao Apelante, contudo, da inicial observa-se que
conduta a ele imputada consiste na contratação, supostamente irregular, de servidores temporários, cuja comprovação destes atos será analisada no mérito. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial, pelo que se
rejeita
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Suscita, ainda, preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide. A seu turno, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda ao julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, sendo que a finalidade da prova é justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pelo Apelante.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019 - grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09 - grifei).

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

A questão reside em verificar a sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público e condeno os réus por terem infringido o disposto no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92.

Na ação, em síntese, a pretensão do Ministério Público consistia na condenação dos demandados por improbidade administrativa decorrente
da irregularidade da contratação de servidores temporários pelos demandados quando no exercício da presidência da Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL, com fundamento no art. 11,
caput
,
V da
Lei nº 8.429/92.

A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Denota-se da norma, que o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa, encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018 – grifei).

O STF por ocasião do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Verifica-se que, apesar das alegações constantes da inicial, não houve a comprovação do dolo específico, tendo
o próprio Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se em seu parecer sobre a Apelação interposta, manifestado-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos e absolver o Apelante, senão vejamos:

“Partindo-se da premissa que a responsabilidade objetiva pressupõe normatização expressa, a reprovabilidade da conduta somente pode ser imputada a quem a praticou voluntariamente, almejando resultado lesivo5. Ou seja, estamos a tratar de responsabilidade subjetiva.

In casu, verificamos não ter sido comprovada a existência do dolo ou da má-fé do Apelante, pois as provas colacionadas aos autos, notadamente o Ofício 3237/2008-DP-PRT8, demonstram que havia discussão razoável acerca da necessidade ou não de contratação de temporários pela FUMBEL, em razão do acúmulo de funções ocorrido, tanto que o MPT optou por arquivar as denúncias realizadas, nos seguintes termos:

Ademais verifica-se que os servidores temporários foram contratados em razão de necessidade de pessoal e por não haver servidores a serem chamados do último concurso realizado pela FUMBEL ocorrido em 2002. Ainda ressalta-se que existem estudos visando a realização de concurso público em 2009, para provimento de vagas não preenchidas.

Assim, não procede a denúncia de irregularidades na contratação de servidores temporários, tendo em vista que resta provado que as contratações temporárias se operam para atender necessidade de excepcional interesse público, e se encontram dentro do prazo vigente previsto, qual seja: até 31.12.2008.

(...)

Mutatis mutantis, é este, ao nosso sentir, o entendimento que deverá ser aplicado ao presente caso, a fim de reconhecer que a orientação, dada pelo MPT, afasta a configuração do dolo genérico e da má-fé por parte do gestor público, imperando a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial exclusivamente em relação ao Recorrente.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu PROVIMENTO, reformando-se a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos e absolver o Apelante Heitor Pinheiro dos Santos, declarando, entretanto, o trânsito em julgado da Sentença condenatória em relação ao Réu Raimundo Pinheiro dos Santos, por não ter ele apresentado qualquer recurso contra a Sentença ora analisada.”

Desta forma, diante da ausência de comprovação do dolo específico do Apelante, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações mais benéfica ao réu na Lei nº 8.429/1992, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

Impende registrar que os dispositivos em que se fundamentavam a ação, art. 11,
caput
e inciso V da LIA foram alterados pela já mencionada
Lei nº 14.230/2021
, cujo referido dispositivo passou a vigorar da seguinte forma:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

(...)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório,
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
. (Grifei)

Com efeito, a referida norma deve ser levada em consideração na presente demanda, de modo que, não tendo o cotejo probatório demonstrado que o demandado agiu com vistas a
obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros

Em situações análogas em que não restou demonstrada a existência do elemento subjetivo dolo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FRACIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ATO IMPROBO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, §8º; 10, VIII DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJPA, 9449971, 9449971, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-19). (grifei).

Portanto, a reforma da sentença com a improcedência
da Ação de Improbidade Administrativa é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa em relação ao Apelante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023